Tribunal: TJMT
Processo: 1018777-53.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018777-53.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA JULIA DA SILVA SOUSA - CPF: 274.695.811-20 (APELADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ANY STEFHANY TAVEIRA - CPF: 061.333.341-18 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, relativa a contrato de empréstimo consignado alegadamente quitado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativação do nome da consumidora decorreu de débito legítimo; (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável; e (iii) definir o valor da indenização e os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade do débito, nos termos do art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, deixando de apresentar elementos idôneos que demonstrassem a inadimplência da consumidora, sendo insuficientes alegações genéricas sobre a existência da dívida. 5. Comprovado o pagamento do contrato e a inscrição indevida, resta caracterizada falha na prestação do serviço, afastando a tese de exercício regular de direito. 6. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, por atingir diretamente a honra e a credibilidade do consumidor. 7. O valor da indenização reduzido em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. 8. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Compete à instituição financeira comprovar a regularidade do débito que ensejou a negativação do consumidor, sob pena de reconhecimento da falha na prestação do serviço. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização independentemente de prova do prejuízo. 3. Os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, e a correção monetária a partir do arbitramento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp nº 1.197.929/PR (repetitivo).
R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida por
MARIA JULIA DA SILVA SOUSA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, declarando inexistente o débito no importe de R$ 259,22 e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia originou-se da alegação da autora de que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito por uma dívida no valor de R$ 259,22, relacionada a um empréstimo consignado que teria sido regularmente adimplido. Segundo a narrativa inicial, em 22 de março de 2019, a requerente contratou com o banco réu um empréstimo consignado no valor total de R$ 18.663,84, a ser quitado mediante desconto mensal e automático de 72 parcelas de R$ 259,22 diretamente em seu benefício previdenciário, sustentando que o contrato foi adimplido regularmente, mesmo assim o réu lançou seu nome no cadastro de inadimplentes.

O magistrado de primeiro grau, após rejeitar as preliminares arguidas pelo banco e a impugnação à assistência judiciária gratuita, concluiu pela procedência dos pedidos, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação pelo réu da existência da dívida que ensejou a negativação. A sentença destacou que o banco não comprovou que a ré estava inadimplente à época da negativação, considerando abusivo seu ato, e aplicou o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, atribuindo ao réu o ônus de comprovar a existência da relação jurídica que culminou na inscrição do nome da suposta devedora em cadastros de restrição ao crédito.

Em suas razões recursais (id. 352810907) o recorrente alega que a inclusão do nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito foi absolutamente lícita, resultando da existência de dívida junto ao banco apelante, configurando mero exercício regular de direito. Sustenta que devido à inadimplência da apelada, o banco iniciou seu procedimento de cobrança, inserindo o nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, não havendo qualquer defeito na prestação de serviço. Argumenta ainda que a apelada sequer trouxe indícios de que o débito seria indevido, carreando aleatoriamente documentos e meras alegações de desconhecimento, tratando-se de dívida regularmente contraída e reconhecida.

Aduz notificação prévia do devedor antes da inscrição em cadastro de inadimplentes incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, e não ao credor. Argumenta que imputar responsabilidade ao banco pela ausência de notificação seria contrariar o entendimento fundado na orientação expressa da referida súmula. Sustenta ainda a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, alegando que a situação questionada foi praticada sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao banco apelante, vez que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico pátrio.

Quanto aos danos morais, o recorrente argumenta que não se vislumbra configurada circunstância que justifique a condenação fixada em R$ 8.000,00, sustentando que sequer consta que dos fatos narrados pela parte decorreu algum dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Alega dramaticidade imputada aos fatos pela parte autora, caracterizando tentativa de enriquecimento ilícito, pois inexiste qualquer tipo de dano que justifique o deferimento do pedido de condenação nos moldes requeridos. Sustenta que a parte autora não carreou aos autos provas substanciais de que o suposto equívoco maculou de tal forma sua imagem a comprovar a existência de um dano moral, não fazendo prova do fato constitutivo do seu direito.

Subsidiariamente, caso não acatados os argumentos anteriores, requer que o valor da indenização seja fixado de modo criterioso, observando parâmetros como a intensidade e duração da dor sofrida, a gravidade do fato causador do dano, a condição pessoal e social do lesado, o grau de culpa do lesante e a situação econômica do lesante, de forma a evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

O apelante questiona ainda a data inicial de contagem dos juros de mora, sustentando que sobre os danos morais deve incidir juros e correção a contar do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, argumentando que como a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre quantia que ainda não fora estabelecida em juízo.

Por fim, o apelante defende a aplicação da taxa Selic como critério de correção de dívidas civis e indenizações, invocando o posicionamento da Corte Especial do STJ no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, que reafirmou entendimento consignado no julgamento do EREsp nº 727.842/SP quanto à aplicação da Selic, considerando que o artigo 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil. Requer que o presente recurso seja conhecido e integralmente provido para reformar a sentença, condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais e despesas processuais.

Em contrarrazões (id. 352810911), a parte recorrida
MARIA JULIA DA SILVA SOUSA
alegou que a sentença aplicou corretamente o entendimento de que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o banco não logrou êxito em comprovar a existência e a origem do débito que ensejou a negativação do nome da apelada, ônus que lhe incumbia conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta que a simples alegação de regularidade da dívida, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço.

Em reforço, a apelada argumenta que a tentativa do apelante de invocar a Súmula 359 do STJ é completamente descabida e demonstra má-fé processual, sustentando que o ato ilícito não reside na ausência de notificação por parte do órgão de proteção ao crédito, mas sim na solicitação indevida de negativação do nome da consumidora por uma dívida inexistente, ato praticado pelo próprio apelante. Defende que a falha na prestação do serviço é manifesta, e a responsabilidade do apelante é inquestionável.

Quanto ao dano moral, sustenta que a alegação do apelante de que a negativação indevida não passaria de mero aborrecimento é contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ou seja, dano que se presume pela própria ocorrência do fato, independentemente de comprovação de prejuízo. Argumenta que a honra e a imagem do consumidor são bens jurídicos tutelados, e a restrição de crédito por dívida inexistente causa constrangimento, vexame e abalo à reputação, que são presumidos.

Sustenta ainda que o valor de R$ 8.000,00 fixado pelo juízo a quo revela-se irretocável, porquanto estritamente proporcional e razoável, atendendo com exatidão aos princípios norteadores da responsabilidade civil, bem como às suas funções compensatória e pedagógico-punitiva. Argumenta que o valor arbitrado na sentença sopesou adequadamente a gravidade da conduta do apelante, o porte econômico da instituição financeira e o inegável abalo sofrido pela apelada, sem gerar qualquer enriquecimento sem causa.

Relativamente aos termos iniciais de juros e correção monetária, a apelada defende que a sentença aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial, sustentando que tratando-se de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido, mas que lhe seja negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo em todos os seus termos, bem como a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante, conforme comprovante juntado no id. 352810905.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026